Tribunal: TJDFT
Processo: 0036366-56.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0036366-56.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZENOBIO FARIAS BRAGA SOBRINHO DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou seguimento ao recurso extraordinário porque o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE (tema 810) em sistemática de repercussão geral. A decisão proferida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal destacou que a questão relativa ao juros e correção monetária foi submetida à sistemática da repercussão geral no âmbito do RE no 870.947, Tema 810. Ainda, ressaltou que o Supremo Tribunal Federal, dia 03.10.2019, decidiu pela rejeição dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, concluindo ainda pela não modulação de seus efeitos. Transcrevo a decisão dos declaratórios, por oportuno e relevante: Decisão: (ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. Nessa acepção, permanece hígido a tese firmada no acórdão que se encontra assim disposta: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. In casu, o acórdão vergastado dispôs sobre o tema da seguinte maneira: [...] 4. Correção monetária: Em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947, pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada. [...] Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral. Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Após preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF